Tribunal: TJDFT
Processo: 0736869-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736869-82.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MRA-1 INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA APELADO: GUILHERME CUNHA DE ALMEIDA AGUIAR BARBOSA, BRISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA D E C I S Ã O Não obstante estejam os presentes autos associados aos autos de no 0044515-63.2014.8.07.0001 (tão apenas em virtude da prevenção deste Relator e desta Sexta Turma para analisar os recursos), os processos tratam de questões distintas, não havendo prejudicialidade entre elas, de forma que é desnecessário seu julgamento conjunto. Destaque-se que nesta demanda discute-se o cabimento de embargos de terceiro, ao passo que naquela o objeto é a possibilidade de extinção da execução diante da penhora no rosto dos autos. Portanto, a manutenção deste recurso na sessão de julgamento, diante da desnecessidade de julgamento conjunto, atende aos princípios da celeridade e da eficiência processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido deduzido na petição de ID 16120434. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 21 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator